Tribunal: TJDFT
Processo: 0043697-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.140.005. TEMA 1.002. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033. REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. CABÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autos retornaram a esta Turma em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002) e Recurso Extraordinário 666.094 (Tema 1.033) para novo exame, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
2. É incontroversa a obrigação do DISTRITO FEDERAL de custear o tratamento de saúde de paciente internado em rede de saúde particular, tendo em vista que, a partir do momento em que solicitado o leito público e não atendida a solicitação, ocorreu omissão do ente federado.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 666.094, proferido em sessão ocorrida no dia 30/09/2021, por unanimidade, fixou a tese no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por estabelecimento de saúde privado em favor de paciente do Sistema Único de Saúde (“SUS”), em cumprimento a decisão judicial, deve, segundo aplicação por analogia em razão da existência de lacuna normativa, seguir o mesmo critério que é adotado para o ressarcimento ao SUS nos serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
4. A tese fixada para o tema é a seguinte: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
5. O ressarcimento tem como como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998, ou seja, até dezembro de 2007, aplicando-se a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; após, aplica-se a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
6. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002).
7. A tese fixada para o tema é a seguinte: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
8. Diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, são devidos, portanto, honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF.
9. Em que pese a alteração parcial do julgamento, mantenho a condenação da Autora e do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários na proporção de 60% para a Demandante, ao patrono da parte adversa, e 40% para o Requerido, devidos à Defensoria Pública do DF, conforme Tema 1.002, do STF, fixados os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais majoro para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. 9.1. Em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça à Autora, a exigibilidade da verba foi suspensa.
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida apenas para limitar o ressarcimento dos custos em hospital privado aos valores previstos na tabela do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme definido pelo STF no julgamento do Tema n. 1.033 da repercussão geral, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.